Tribunal: TJDFT
Processo: 0726667-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726667-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CREUZA ALVES CECILIO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 163210597 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por CREUZA ALVES CECILIO, que acolheu os embargos de declaração opostos pela parte agravada. Afirma, em suma, que, na ação coletiva, autosn. 32.159/97, a condenação relativa ao pagamento do auxílio-alimentação foi limitada ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ou seja, até a data de 27/4/97; que há excesso de execução, porquanto o exequente pretende executar diferenças posteriores a tal data; que a decisão acolheu a tese da autora no sentido de que o agravante deixou de impugnar tempestivamente os valores constantes no cálculo; que a questão discutida trata-se de matéria de ordem pública, motivo pelo qual não está sujeita à preclusão; que é dever do Juízo observar os limites do título executivo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a expedição das requisições de pagamento em relação às parcelas posteriores ao mês de abril/1997. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a limitação da execução ao período entre janeiro de 1996 e 28/4/1997, declarando-se o excesso de execução apontado nos cálculos do DF, bem como a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% e 20% sobre o valor do excesso de execução. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, a Ação Coletiva, autos n. 32.159/97, foi ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL restando assentado que o benefício de auxílio-alimentação é devido aos servidores públicos do DF, desde a data em que foi suprimido até a data da impetração do mandado de segurança. Em cumprimento de sentença, a agravada apresentou os cálculos, oportunidade em que o Distrito Federal ofertou impugnação, apresentando todos os pontos que entendia passíveis de insurgência, contudo nada mencionou sobre a limitação temporal referente ao pagamento do benefício. Assim, a aludida impugnação foi analisada e os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, ocasião em que foram apresentados os cálculos. Posteriormente, uma nova impugnação foi apresentada pelo agravante, sob o fundamento de que os cálculos excederam os limites do que foi julgado na referida ação coletiva e que tal questão seria matéria de ordem pública passível de insurgência a qualquer momento. Na decisão agravada, o Juízo de origem consignou que houve preclusão consumativa, tendo em vista que a expedição dos requisitórios não pode observar os novos cálculos apresentados pelo Distrito Federal, sendo inviável o pedido de limitação dos valores lançados a maior, porquanto não foram impugnados no momento oportuno. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “As matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica.” (STJ - AgInt no REsp: 1476534 CE 2014/0191053-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021) Conforme os artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, uma vez que uma questão foi decidida sem irresignação da parte em momento oportuno, revela-se vedado rediscutir pontos já decididos. Com efeito, caso o Distrito Federal desejasse impugnar a limitação dos cálculos, deveria ter apresentado um pedido formal e explícito na petição de ID 110813936, em conformidade também com o princípio da segurança jurídica. Assim, a existência de valor excedente no cálculo, sem a devida impugnação específica em momento oportuno, configura renúncia à eventual diferença existente. Sobre esse tema, colaciono excerto proferido por esta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NO MOMENTO OPORTUNO (IMPUGNAÇÃO). PRECLUSÃO. I - De acordo com o art. 525, § 1o, do CPC, o devedor pode se opor ao cumprimento de sentença mediante a apresentação de impugnação na qual podem ser veiculados, dentre outras matérias, o excesso de execução II - As objeções lançadas na peça recursal foram alcançadas pela preclusão consumativa, visto que deveriam ter sido suscitadas quando da apresentação a impugnação ao cumprimento de sentença. Depois, questões sobre as quais não houve pronunciamento judicial no momento processual oportuno, não podem ser apreciadas em grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. III - Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07143984120208070000 DF 0714398-41.2020.8.07.0000, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 19/08/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/09/2020). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 6 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora